Tribunal: STF
Processo: ARE 1168290
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desligamento de servidor. 4. Necessidade de instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes de ambas as turmas do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.